Tribunal: TJMT
Processo: 0002634-23.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002634-23.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[S.CARNEIRO - CNPJ: 11.482.669/0001-83 (APELADO), CRISTIANO ALVES VALIM BRITO COSTA - CPF: 031.701.746-22 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), SANDRA CARNEIRO - CPF: 514.222.391-87 (APELADO), N. B. MAGALHAES - ME - CNPJ: 03.443.412/0001-94 (APELANTE), ANA PAULA AZEVEDO RIEFFEL - CPF: 013.019.711-46 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), Restaurante Comer Bem II (APELADO), NOELI BARBOSA MAGALHAES - CPF: 532.590.171-00 (APELANTE), 49.369.872 WAGNER MENDONCA ALVES AGUIAR - CNPJ: 49.369.872/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MENDONCA ALVES AGUIAR - CPF: 050.705.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
0002634-23.2013.8.11.0004

APELANTE
S
:
N. B. MAGALHAES
–
ME
e
NOELI BARBOSA MAGALHAES

APELAD
A
:
S.CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de saldo remanescente de dívida oriunda de relação comercial de fornecimento de mercadorias a prazo, após abatimento de imóvel transferido em dação em pagamento.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i)
verificar
se há carência da ação por falta de documentos hábeis à comprovação da dívida; (
ii
)
definir
se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ilegibilidade dos documentos; (
iii
)
analisar
se houve dação em pagamento integral ou parcial da dívida mediante a transferência do imóvel; e (
iv
)
determina
r se há erro no laudo pericial que justifique sua desconsideração.

III. Razões de decidir

A preliminar de carência da ação por falta de documentos hábeis à comprovação da dívida confunde-se com o mérito.

Não há cerceamento de defesa,
se
a apelante teve ampla oportunidade de impugnar os documentos, requerer perícia contábil ou produzir contraprova, o que não fez.

A apelante não juntou aos autos nenhum comprovante de que o acordo estabelecia quitação total da dívida, sendo que tal alegação vai de encontro aos demais elementos dos autos.

O imóvel foi adquirido por valor inferior à quantia pela qual a apelada alega tê-lo recebido, além de a autora ter assumido o pagamento das parcelas vincendas do financiamento, o que representa ônus adicional.

O laudo pericial homologado nos autos apurou que o valor de mercado do imóvel em 2012, época do negócio entre as partes, era inferior ao valor da dívida, utilizando metodologia adequada e não impugnado tecnicamente pela apelante.

A apelante não comprovou que houve acordo para quitação integral, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC
, pois ao contrário, t
odos os elementos probatórios indicam que houve dação em pagamento parcial.

O erro material apontado no laudo pericial não compromete a conclusão técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O cerceamento de defesa pressupõe a efetiva privação do direito de produzir provas relevantes para o deslinde da causa, não se configurando quando a parte teve ampla oportunidade de impugnar documentos, requerer perícia ou produzir contraprova. 2. Na dação em pagamento, compete à parte que alega a quitação integral da dívida comprovar tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A avaliação relevante para aferição do valor do bem dado em pagamento é aquela referente à época do acordo, e não
a
o valor atual do imóvel. 4. Erro material em laudo pericial que não compromete a conclusão técnica não invalida a prova pericial homologada
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

N. B. MAGALHAES – ME e NOELI BARBOSA MAGALHAES

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

por
S.CARNEIRO
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 21.219,16 (vinte e um mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos), correspondente ao saldo remanescente
,
após o abatimento da cessão do imóvel avaliado em R$ 47.000,00, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação

e acrescida de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados da data da citação.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
1
0
% sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a carência da ação p
or falta de documentos hábeis à comprovação da dívida, ao argumento de que
os documentos juntados aos autos (notas de controle interno) possuem partes essenciais ilegíveis, como valores ou assinaturas, tornando-os imprestáveis como prova da dívida.

Alega
c
erceamento de defesa em razão da ilegibilidade dos documentos, que imped
e
aferir o montante correto da dívida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), com base em jurisprudência do TJMT.

No mérito,
sustenta que houve dação em pagamento integral da dívida
,
mediante a transferência do lote de terras localizado no Loteamento Cidade Universitária, Quadra 08, Lote 13 à autora.

Assevera que
não houve avaliação do imóvel no momento do acordo e que o apelado aceitou a negociação, inclusive assumindo as duas últimas parcelas do contrato.
E ainda, aduz que a
dação em pagamento parcial
necessita de
previsão expressa no ato translativo do valor remanescente, o que não ocorreu no caso.

Defende a ocorrência de
erro no laudo pericial
,
uma vez que menciona
trecho
que não se refere ao processo em questão
(
Entretanto, como o óbito do de cujus ocorreu em 12/08/2008
)
.

Afirma que
mesmo admitindo-se a avaliação do imóvel, esta revelou que a valorização do
bem
ultrapassou o montante da dívida, pois o laudo indica valor atual de R$ 75.937,68, o que demonstra que o apelado foi claramente beneficiado com a transação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
320198905
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, mantinha relação comercial habitual com a requerida, consistente na venda a prazo de carnes destinadas ao abastecimento dos
seus
estabelecimentos empresariais.

Segundo a demandante, cada fornecimento de mercadoria deveria ser adimplido no prazo de 30 dias, contados a partir da data de cada aquisição, conforme ajuste contratual verbal estabelecido entre as partes.

Narra que a
requerida
deixou
de honrar os compromissos assumidos, acumulando saldo devedor no montante de R$ 68.219,16 (sessenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos),
conforme
notas de controle interno que acompanhavam cada remessa de mercadorias.

Relata que no intuito de viabilizar a quitação parcial da dívida, as partes celebraram acordo extrajudicial, pelo qual a demandada se comprometeu a transferir à autora a propriedade de um lote urbano situado no Loteamento Cidade Universitária, identificado como lote 13, quadra 08
,
pel
o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
.

Consta que o imóvel
se
encontrava financiado,
razão pela qual
a autora
assumiu
o pagamento
das parcelas vincendas do financiamento imobiliário.

Sob a alegação de que resta um saldo remanescente de R$ 40.219,16 (quarenta mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos) a ser quitado e que não obteve êxito em receber da requerida, apesar das diversas tentativas, ajuizou a presente ação, visando o recebimento do valor remanescente, com os acréscimos legais.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de carência da ação por falta de documentos hábeis à comprovação da dívida confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Preliminar

de cerceamento de defesa

Consoante relatado, a apelante alega cerceamento de defesa em razão da suposta ilegibilidade dos
documentos juntados para comprovar
a dívida,
por impedir
aferir o montante correto do débito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto,
além de a apelante não ter
i
mpugn
ado
os documentos apresentados
na contestação
,
verifica-se que também não
requereu a produção de prova para apuração do débito.

Ora,
o cerceamento de defesa pressupõe a efetiva privação do direito de produzir provas relevantes para o deslinde da causa.

No caso,
entretanto,
a apelante teve ampla oportunidade de impugnar os documentos, requerer perícia contábil ou produzir contraprova, o que não fez.

Aliás, de se destacar que a requerida
exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando contestação tempestiva com todas as teses defensivas pertinentes, além de interpor o presente recurso, o que evidencia a ausência de qualquer cerceamento ou limitação ao exercício do contraditório.

Na hipótese, a
sentença foi proferida com base em prova documental e pericial, após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido determinada, inclusive, de ofício, a realização de prova pericial técnica para aferir o valor de mercado do imóvel transferido.

Assim, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo processual decorrente da alegada ilegibilidade dos documentos, e considerando que a apelante teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa,
não há falar-se em cerceamento de defesa.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Sustenta a apelante que houve dação em pagamento integral da dívida mediante a transferência do lote de terras localizado no Loteamento Cidade Universitária, Quadra 08, Lote 13 à autora, tanto que não houve avaliação do imóvel no momento do acordo, tendo a apelada aceitado a negociação, inclusive assumindo as duas últimas parcelas do contrato.

A despeito de tais alegações, o fato é que a apelante não juntou aos autos nenhum comprovante de que o acordo estabelecia quitação total da dívida.

Além disso, tal alegação vai de encontro aos demais elementos dos autos.

Consoante se observa, o valor original da dívida era de R$ 68.219,16.

Nesse contexto, insta salientar que de acordo com o Contrato Particular de Compromisso de Compra e
Venda do Loteamento e d
o Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações (
ID

320198356 - Pág. 16/17 e 32019835
8
- Pág.
48
) o imóvel
adquirido por
R$ 21.431,00,
encontrava-se financiado e
m 50 parcelas de R$ 369,42,
ou seja,
valor inferior
à quantia pela qual a apelada alega tê-lo recebido,
de R$ 28.000,00.

Ademais, resta incontroverso dos autos que a autora ainda
assumiu o pagamento das parcelas vincendas do financiamento, o que representa ônus adicional.

Não fosse o bastante, o
laudo pericial homologado
nos autos
(I
D

320198887
) apurou que o valor de mercado do imóvel em 2012
, época do negócio entre as partes,
era de R$ 47.154,72, valor este tecnicamente fundamentado mediante Método Comparativo Direto com Grau de Precisão II e não impugnado tecnicamente pela apelante.

Assim, constata-se que a apelante não comprovou que houve acordo para quitação integral, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, todos os elementos probatórios indicam que houve dação em pagamento parcial
da dívida
.

Com efeito, se o imóvel valia R$ 47.154,72 e a dívida era de R$ 68.219,16, razoável concluir que a transferência quitou apenas parte do débito, restando saldo devedor de R$ 21.219,16
, conforme destacado na sentença
.

No tocante ao erro apontado
no laudo pericial, que menciona "óbito do de cujus ocorrido em 12/08/2008",
t
rata-se de evidente erro material que não compromete a conclusão técnica do laudo.

Conforme se observa, o
perito informou corretamente que o valor do imóvel em 2012 era de R$ 47.154,72 (I
D

320198887 - Pág. 11
), utilizando metodologia adequada (Método Comparativo Direto com Grau de Precisão II) e índice de correção apropriado (FIPE ZAP).

De igual forma, não prospera o argumento de que a valorização do imóvel, que atualmente vale
R$ 75.937,68
,

demonstra que a autora
foi beneficiada com a transação
.

Isto porque, a
avaliação relevante para o deslinde da causa
foi
aquela referente à época do acordo (2012), e não o valor atual do imóvel.

Logo, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da c
ondenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026